Tribunal: TJDFT
Processo: 0717205-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, por força de instrumento particular de confissão de dívida decorrente do instrumento de promessa de compra e venda, caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se enquadram, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedora, segundo os arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora auxilia na comercialização de bens imóveis no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. Não estando comprovados os requisitos para incidência da sanção legal de repetição de indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), a improcedência do pedido é medida que se impõe.
3. O reconhecimento do dever de indenizar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade, o que não restou comprovado nos autos.
4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.